Tribunal: TCU
Processo: 015.830/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 030.138/2017-5 - Acórdão AC-2086/2024-PL, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 1950/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 e 250 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: expedir quitação ao Luís Hiroshi Sakamoto (CPF XXX.737.591-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 2086/2024-TCU-Plenário , Ata 40/2024, data 2/10/2024, peça 1, consoante comprovantes acostados de acordo com os pareceres emitidos nos autos; considerando que não haverá providências a serem tomadas, os presentes autos poderão ser apensados ao processo originador TC- Processo 030.138/2017-5 ; e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 02/10/2024 D R$ 10.000,00 15/10/2024 C R$ 278,00 14/11/2024 C R$ 279,33 16/12/2024 C R$ 280,42 17/02/2025 C R$ 1.000,00 14/03/2025 C R$ 1.000,00 02/05/2025 C R$ 2.408,80 07/07/2025 C R$ 5.103,81 Saldo do débito em 05/08/2025 R$ 12,25 1. Processo TC- Processo 015.830/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Luis Hiroshi Sakamoto (XXX.737.591-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (privatizada); Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando José da Costa Carvalho Neto; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Marcos Aurélio Madureira da Silva; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Joaquim Antônio de Carvalho Brito; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Luiz Armando Crestana; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Radyr Gomes de Oliveira; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Tarcísio Estefano Rosa; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Ronaldo Ferreira Braga; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Marcos Vinícius de Almeida Nogueira; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Luis Hiroshi Sakamoto; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Pedro Mateus de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.